Tribunal: TJSP
Processo: 1035253-09.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Enquadramento
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F".
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO – Não cabimento do reenquadramento pretendido – Servidora que não se encontrava em exercício de função permanente, nos termos da Lei no 500/74, na ocasião da entrada em vigor da

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F".
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – Afastamento – Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO – Não cabimento do reenquadramento pretendido – Servidora que não se encontrava em exercício de função permanente, nos termos da Lei no 500/74, na ocasião da entrada em vigor da LCE no 1.010/2007 – Impossibilidade de proceder ao reenquadramento pretendido, com a consequente sujeição ao Regime Próprio de Previdência do Servidor Público – Precedentes – Sentença reformada.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069339
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1035253-09.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelada ANA APARECIDA BATISTA DE MATOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
Voto no 11604
Apelação no 1035253-09.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelada: Ana Aparecida Batista de Matos
MM. Juiz: Josué Vilela Pimentel
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO
BÁSICA

PRETENSÃO
DE
REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA “F”.
PRELIMINAR PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Afastamento Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO Não cabimento do reenquadramento pretendido
Servidora que não se encontrava em exercício de função
permanente, nos termos da Lei no 500/74, na ocasião da entrada
em vigor da LCE no 1.010/2007 Impossibilidade de proceder ao
reenquadramento pretendido, com a consequente sujeição ao
Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Precedentes
Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Ana Aparecida Batista
de Matos em face da Fazenda Pública do Estado de São, objetivando o seu enquadramento
“na “Categoria “F”, tendo em vista que já era servidor contratada nos termos da Lei
500/74, quando da entrada em vigor da L.C. 1.010/2007.” (fl. 22, sic).
A r. sentença de fls. 207/213, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido formulado pela autora, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de declarar
e determinar: “a) Aplicam-se à autora as disposições contidas no § 2o, do art. 2o, 43 e 44,
da Lei Complementar n. 1.010/07 e do artigo 1o, das Disposições Transitórias da Lei
Complementar n. 1.093/09, condenando a ré a enquadrá-la como tal para fins
previdenciários, bem como condenando-a à obrigação de fazer consistente no repasse da
contribuição previdenciária à SPPREV a fim de que a autora fique sujeita ao seu regime;
b) Determino que a ré considere a autora naquele vinculo em que foi admitida nos termos
decreto 24.948/86, e que a administração classifica como categoria “S”, como
beneficiário do que vai disposto no § 2o do artigo 2o da Lei Complementar no 1010/2007,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
para todos os fins previstos no ordenamento jurídico; c) Determino que sejam
considerados os períodos em que a autora ficou sem trabalhar como de efetivo exercício,
com o mínimo de 12 horas semanais de trabalho previsto aos “Categoria F” na LC
1093/09, computando tais períodos para todos os efeitos legais, mormente aposentadoria,
sexta parte, adicionais por tempo de serviço, licença-prêmio e o bônus mérito, bem como
pagando
os
respectivos
vencimentos.
As
verbas
atrasadas
serão corrigidas
monetariamente de acordo com o julgamento do TEMA 810 pelo E. STF, ou seja, pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir dos respectivos
vencimentos e acrescidas de juros de mora (nos termos da Lei Federal no 11.960/09, não
declarada inconstitucional neste ponto) a partir da citação. Condeno a ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da
condenação.”
Apelo da Fazenda Pública do Estado de São Paulo alegando, inicialmente, a
ocorrência da prescrição do fundo de direito. No mérito, destaca, em breve resumo, que a
autora não possuía vínculo com a Administração Pública quando da entrada em vigor da
Lei Complementar Estadual no 1.010/2007. Insurge-, por fim, contra a forma de
atualização monetária dos valores eventualmente devidos. Postula o provimento do
recurso. (fls. 216/260).
Contrarrazões às fls. 267/280.
Eis o breve relato.
A autora, Professora de Educação Básica, atualmente admitida nos termos da
Lei Complementar Estadual no 1.093/2009, pretende o seu reenquadramento, da categoria
“O” para a categoria “F”, com a consequente submissão ao Regime Próprio de Previdência
dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo.
Inicialmente, fica afastada a preliminar de ocorrência da prescrição do fundo de
direito, arguida nas razões recursais.
Com efeito, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, aplicável à
espécie, o enunciado da Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,
quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
Assim, o prazo prescricional renova-se mês a mês, enquanto perdurar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
omissão do ente público em analisar o enquadramento pretendido.
Prosseguindo, a Lei Complementar Estadual no 1.010/2007, que dispõe sobre a
criação da São Paulo Previdência SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos RPPS, em seu artigo 2o, assim estabelece:
“Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São Paulo,
administrados pela SPPREV:
I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os servidores cujas
atribuições, deveres e responsabilidades específicas estejam definidas em
estatutos ou normas estatutárias e que tenham sido aprovados por meio de
concurso público de provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção
equivalentes;
II - os membros da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos termos do
artigo 42 da Constituição Federal.
§ 1o - Aplicam-se as disposições constantes desta lei aos servidores titulares de
cargos vitalícios, efetivos e militares, da Administração direta e indireta, da
Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado e seus Conselheiros,
das Universidades, do Poder Judiciário e seus membros, e do Ministério
Público e seus membros, da Defensoria Pública e seus membros.
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função permanente,
inclusive de natureza técnica, e nos termos do disposto no inciso I deste artigo,
são titulares de cargos efetivos os servidores ativos e inativos que, até a data
da publicação desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I e
II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
§ 3o - O disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos servidores que, em razão
da natureza permanente da função para a qual tenham sido admitidos, estejam
na mesma situação ali prevista.”
Note-se que, pelo quanto disposto no referido dispositivo legal, é possível
concluir que os servidores estaduais temporários, admitidos nos termos da Lei no 500/74,
que mantinham vínculo com a Administração Pública, na data em que referida lei entrou
em vigor (01.06.2007), foram incluídos como segurados do Regime Próprio de Previdência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
dos Servidores Públicos RPPS.
Posteriormente, a contratação dos servidores estaduais temporários passou a
ser realizada, nos termos da Lei Complementar Estadual no 1.093/2009 e, considerado o
quanto disposto no artigo 20 da referida lei, os servidores a partir de então contratados,
passaram a ser vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
No caso dos autos, pela documentação acostada, restou evidente que a autora
foi, por diversas vezes, contratada com fundamento na Lei no 500/74; contudo, em
12.02.2007 foi dispensada, ou seja, quando do início da vigência da LCE no 1.010/2007
(data da publicação, que ocorreu em 02.06.2007), não possuía vínculo com a
Administração, com fundamento na Lei no 500/74 (fls. 61/62).
Resta evidente, pois, que não há como se aplicar à autora a regra prevista no
supracitado artigo 2o, § 2o, da LCE no 1.010/2007, tal como postulado, mostrando-se,
correto, o seu enquadramento na categoria “O” e, portanto, sua vinculação ao Regime
Geral de Previdência Social.
Observe-se, por fim, que ao contrário do quanto alegado, a admissão da autora
a partir de 01.03.2007, por meio da Portaria no 491/2007 (fl. 62), nos termos do artigo 10
do Decreto no 24.948/86, tem caráter eventual:
“Artigo 10 - Para a regência de classe ou ministração de aulas nos
impedimentos eventuais de titular de cargo ou de ocupante de função-
atividade da série de classes de docentes, por período de 01 (um) até 15
(quinze) dias, inocorrendo a substituição de que trata o artigo 3.o ou
inexistindo estagiários, poderá haver admissão de docente, nos termos do
artigo 1.o, inciso I, da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974, através de
Portaria Especial de Admissão.
§ 1. o - A admissão de docente, de que trata o ''caput'' deste artigo, será feita
nos dias em que ocorrer o impedimento do titular de cargo ou ocupante de
função-atividade.
§ 2. o - Para o cálculo da retribuição pecuniária será considerada a soma do
número de horas efetivamente ministradas por dia em que o docente exerceu a
substituição.
§ . 3.o - A retribuição pecuniária por hora prestada a título de substituição,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
corresponderá a 1% (um por cento) do valor fixado na Tabela III da Escala de
Vencimentos 5, instituída pelo artigo 1.o da Lei Complementar no 247, de 6 de
abril de 1981, para o padrão inicial da classe de Professor I, Professor II e
Professor III, conforme a habilitação mínima exigida.
§ 4.o - No final de cada ano, a unidade escolar onde houve a prestação de
serviço, nos termos deste artigo, expedirá Atestado de Freqüência do qual
deverá constar de forma discriminada, os dias em que o servidor foi admitido
como docente, durante cada mês.” (d.n.)
Trata-se, pois, de admissão excepcional, com caráter eventual, não podendo ser
enquadrada no artigo 2o, § 2o, da LCE no 1.010/2007, que trata da contratação para o
exercício de “função permanente”.
Sendo assim, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o
pedido inicial, diante da ausência do exercício de função de natureza permanente pela
autora; que mantinha vínculo de caráter meramente eventual com o Estado; no momento
da entrada em vigor da LCE no 1.010/2007.
Confira-se, a respeito do tema, julgados deste Tribunal:
“REEXAME NECESSÁRIO
Sentença ilíquida
Súmula no 490, do C.
Superior Tribunal de Justiça. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
Inocorrência Parcelas de trato sucessivo Aplicação da Súmula 85 do C.
STJ. MAGISTÉRIO Regime Previdenciário Professora de Educação Básica
I Lei no 500/74 Pretensão a que seja vinculada ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos titulares de cargos efetivos - RPPS
Inadmissibilidade A contratação nos moldes do artigo 10, do Decreto no
24.948/1986 é excepcionalíssima e possui caráter precário que obsta o
enquadramento na 'categoria F' almejada pela demandante - Precedentes
desta C. Corte R. Sentença reformada. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS
Inversão do julgado para julgar improcedente o pedido Sucumbência da
Autora Fixação da verba em 10% do valor da causa, nos termos dos
parágrafos 2o e 3o, do artigo 85, do CPC, majorada em 2% por força do seu
parágrafo 11. Recursos oficial e da FESP providos. Recurso da Autora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
improvido.”
(Apelação
Cível
no
1023749-06.2019.8.26.0053,
Relator
Desembargador CARLOS EDUARDO PACHI, Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público, j. 06.12.2019)
“APELAÇÃO Servidora Pública Estadual Professora da Educação Básica
I Pretensão ao enquadramento na categoria "F", com submissão ao regime
próprio da previdência, direito à carga mínima de 12 horas semanais e
prioridade na atribuição de aulas - Sentença de procedência em parte dos
pedidos Recurso de ambas as partes Impossibilidade do enquadramento
pretendido - Servidora que à época da publicação da LCE 1.010/07 era
contratada como eventual, nos termos do art. 10o do Decreto 24.948/86.
Reenquadramento que só é assegurado aos servidores que exerciam função
permanente. Notícias de rompimento do vínculo em diversos períodos

Recurso da ré provido. Recurso da autora prejudicado.” (Apelação Cível no
1023750-88.2019.8.26.0053, Relator Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público, j. 05.12.2019)
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL MAGISTÉRIO LEI No
500/74 REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - Pretensão inicial voltada ao
reconhecimento do suposto direito da autora, servidora pública estadual
vinculada ao quadro do magistério e admitida na forma da LE no 500/74, de
ser reenquadrada na categoria F, viabilizando a obtenção de vantagens
pessoais (arts. 43 e 44, da LCE no 1.010/2007) e a vinculação ao Regime
Próprio de Previdência dos Servidores (SPPREV)
inadmissibilidade -
inteligência do art. 2o, §2o, da LCE 1.010/2007 autora que teve seu vínculo
funcional rompido antes ou depois da vigência da aludida legislação
complementar readmissão que somente teria o condão de afastar a solução
de continuidade e, por conseguinte, gerar direitos pretéritos em caso de
simulação procedida por parte da Administração Pública hipótese dos autos
que não evidencia qualquer vício apto a considerar a nova relação jurídico-
funcional como mera continuidade do vínculo anteriormente estabelecido -
sentença de procedência reformada para julgar improcedente a demanda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
inversão dos ônus sucumbenciais. Recursos, voluntário da FESP e oficial,
providos.” (Apelação / Remessa Necessária no 1032834-16.2019.8.26.0053,
Relator Desembargador PAULO BARCELLOS GATTI, Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Público, j. 04.11.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL Professora estadual Reclassificação de categoria
Autora que não estava em exercício de função permanente quando da entrada
em vigor da Lei Complementar n° 1.010/07 Admissão nos termos do artigo
10 do Decreto n° 24.948/86 que é em caráter eventual - Impossibilidade de
enquadramento na categoria "F"
Sentença de reformada - Recurso da
Fazenda do Estado provido.” (Apelação / Remessa Necessária no
1021301-60.2019.8.26.0053;
Relatora
Desembargadora MARIA
LAURA
TAVARES; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público, j. 17.10.2019)
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO Inocorrência Demanda que
envolve relação jurídica de trato sucessivo Prescrição parcelar nos termos
da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. Servidor público estadual
Professor da rede pública estadual, vinculado ao Regime Próprio de
Previdência Social Aplicação da Lei no 1.010/2007, que criou a SPPREV
Impossibilidade
Dispensa da função-atividade de PEB I a acarretar a
cessação do vínculo existente A admissão para as funções de PEB II institui
novo vínculo funcional, independente do anterior Ausência de progressão
funcional
Inaplicabilidade do disposto no artigo 2o, § 2o, da Lei no
1.010/2007
Precedentes jurisprudenciais
Apelação não provida.”
(Apelação Cível no 0055073-75.2012.8.26.0053, Relator Desembargador
FERMINO MAGNANI FILHO, Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público, j. 25.07.2019)
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR ESTADUAL.
PROFESSOR. CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI No 500/74.
ENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F". POSSIBILIDADE. Pretensão ao
reenquadramento na categoria "F" e respectivos efeitos, tais como maior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1035253-09.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 11604
estabilidade e submissão ao Regime Próprio de Previdência do Servidor
Público. Prescrição do fundo de direito. Inocorrência. Tratando-se de relação
jurídica de trato sucessivo, o prazo prescricional renova-se mensalmente, cf.
Súmula no 85 do STJ. No mérito, os elementos de convicção coligidos aos
autos, notadamente os demonstrativos de pagamento, comprovam que o
professor mantinha vínculo com a Administração Pública, exercendo função
permanente, como exige a Lei Complementar Estadual no 1.010/2007.
Sentença reformada para conceder a ordem impetrada. Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1004592-08.2017.8.26.0606, Relator Desembargador
DJALMA LOFRANO FILHO, Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público,
j. 17.10.2017)
Diante do decidido, de rigor a inversão da sucumbência, devendo a autora arcar
com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 11% sobre o valor da causa, já considerado o trabalho realizado em grau de
recurso, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a concessão da gratuidade
da justiça (fl. 140).
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, julgando improcedente a
pretensão da autora, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator